Tribunal: TJDFT
Processo: 0000532-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000532-41.2019.8.07.0000 CLASSE: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RÉU: PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Solicitem-se informações à CLDF. Após, ouçam-se a Procuradoria-Geral do DF e a Procuradoria de Justiça do DF (RITJDFT, art. 145, 2a parte). Brasília, 12 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador